Tribunal: TJSP
Processo: 1007255-52.2021.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
ENSINO – Indenização – Encerramento de curso – Possibilidade – Autonomia administrativa – Inteligência do artigo 207 da Constituição Federal e do artigo 53, inciso I, da Lei no 9.394/1996 – Sem demonstração de má-fé e falta de informação – Indicação de canal de comunicação – Ademais, obtenção de informação por meio de Professores – Colação de grau realizada antes da propositura da

Ementa:
ENSINO – Indenização – Encerramento de curso – Possibilidade – Autonomia administrativa – Inteligência do artigo 207 da Constituição Federal e do artigo 53, inciso I, da Lei no 9.394/1996 – Sem demonstração de má-fé e falta de informação – Indicação de canal de comunicação – Ademais, obtenção de informação por meio de Professores – Colação de grau realizada antes da propositura da demanda – Demanda individual – Irrelevância da repercussão que o encerramento da atividade causou em relação aos demais alunos – Lucros cessantes não demonstrados – Dano moral não caracterizado – Simples descumprimento contratual que não gera reparação.

Apelação não provida.